Tribunal: STF
Processo: RE 109194
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
TAXA DE RENOVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO: NÚMERO DE EMPREGADOS. DESCABIMENTO. TEM SIDO DECIDIDO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO É CABÍVEL A COBRANÇA DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O NUMERO DE EMPREGADOS DA EMPRESA.